Tribunal: TJSP
Processo: 1019461-69.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão em punho (doença de Kienbock) – Ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019461-69.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
TONY SILVA CARDOSO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1019461-69.2016.8.26.0554
Voto no 23.685
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1019461-69.2016
APELANTE:
Tony Silva Cardoso
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Santo André 8a Vara Cível
VOTO No 23.685
Acidente do trabalho
Lesão em punho
(doença
de
Kienbock)

Ausência
de
incapacidade laborativa e nexo causal

Sentença
de
improcedência
mantida

Recurso improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 193/196 que, em lide acidentária, julgou improcedente o
pedido deduzido, pois o juiz de primeiro grau, com base no
conjunto probatório, entendeu ausentes a incapacidade laborativa
e o nexo causal, em relação à queixa de lesão em punho direito
(doença de Kienbock), alegadamente decorrente das condições
agressivas de trabalho (carpinteiro).
O
obreiro,
em
seu
apelo,
argui,
preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o juiz não deferiu a
produção de prova oral, a qual comprovaria o nexo causal.
Insistiu, também, na realização da vistoria no ambiente de
trabalho. No mérito, permanece na tese de que é portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1019461-69.2016.8.26.0554
Voto no 23.685
fls.3
lesão no punho direito, decorrente da agressividade do labor
habitual, a qual reduz sua capacidade laborativa de forma
permanente. Pede o provimento do recurso, julgando-se o pedido
procedente (fls. 200/224).
Sem contrarrazões (certidão de fl. 233).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De
proêmio,
rejeito
a
arguição
de
cerceamento de defesa e de necessidade de prova oral ou
realização de inspeção ao local de trabalho.
Impende consignar, nesse aspecto, que o
juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que
entender desnecessárias à formação de sua convicção, sem que
isso configure, regra geral, cerceamento do direito de defesa
(artigo 370, CPC).
O laudo médico pericial realizado em
primeiro grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários e
demais provas apresentadas, possibilitou um claro conhecimento
acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Vale acrescentar que a vistoria no
ambiente de trabalho, apesar de autorizada, não pode ser
efetivada, diante do encerramento das atividades da empregadora
do autor (fl. 187).
Não obstante, vasta documentação foi
enviada pela empresa, a fim de auxiliar o juízo (fls. 123/135 e
137/149), a qual recebeu a devida atenção da perita de confiança.
A oitiva de testemunhas, regra geral, nas
ações acidentárias, se mostra útil apenas para comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1019461-69.2016.8.26.0554
Voto no 23.685
fls.4
um fato isolado, por exemplo, a ocorrência de um acidente típico.
Para demonstração do nexo causal e da incapacidade laborativa,
a prova oral não tem o condão de se sobrepor ao laudo técnico
oficial, elaborado por profissional capacidade e equipado para tal
finalidade.
Por fim, o mero inconformismo em relação
à conclusão final do trabalho técnico não é motivo suficiente para
a dilação da fase instrutória, algo que apenas oneraria e atrasaria
o desfecho da lide desnecessariamente.
No mérito, melhor sorte não assiste ao
apelante.
A inicial narra que o autor tornou-se
portador de lesões no punho direito (doença de Kienbock),
decorrente das condições agressivas de trabalho (carpinteiro).
Não consta, dos autos, recebimento de
auxílio doença de qualquer natureza, pela doença alegada na
exordial.
De
qualquer
forma,
sustentando
a
natureza incapacitante das sequelas, veio a juízo em busca do
amparo acidentário.
Contudo, sem razão.
O bem elaborado laudo pericial oficial,
acostado às fls. 61/73, após submeter o autor aos exames físicos
de praxe e analisar os demais documentos dos autos, conquanto
tenha admitido o diagnóstico de doença de Kienbock no punho
direito do autor, salientou a ausência de incapacidade laborativa e
o nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1019461-69.2016.8.26.0554
Voto no 23.685
fls.5
De fato, a avaliação pessoal constatou
limitação em grau mínimo dos movimentos do punho direito,
preservada a força da preensão palmar e a pinça (fl. 65).
Ao tecer maiores considerações nesse
aspecto, a perita ressaltou (fl. 67):
“Ao exame físico pericial apresenta uma
limitação em grau mínimo na extensão do punho direito, porém a
flexão está preservada assim como o tônus palmar e o movimento de
pinça do lado direito, observa-se calosidades nas palmas das mãos e
hematoma em unha por trauma em atividades (conforme relatado).”
Ao final, a médica nomeada afastou a
incapacidade laborativa e o nexo causal, trazendo, quanto a este
último requisito, esclarecimentos mais do que suficientes (fl. 69).
E
mesmo
depois
da
juntada
de
documentos provenientes da empregadora e da impossibilidade
de realização de vistoria no ambiente laborativa, a perita manteve
suas conclusões iniciais (fls. 186/188).
Inexistem, nos autos, quaisquer outros
elementos técnicos que pudessem infirmar o parecer médico
oficial, o qual, então, merece prevalecer.
Importante
observar,
no
tocante
à
incapacidade laborativa, a jurisprudência desta Corte:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput,
da Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1019461-69.2016.8.26.0554
Voto no 23.685
fls.6
concedido, como indenização, ao segurado
quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia” (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP
17a Câm
Rel Alberto Gentil

01/12/2009).
Esse é o entendimento expresso no art.
86, da Lei no 8.213/91, com a alteração dada pela Lei no 9.032/95,
que
preceitua: “o auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultem
seqüelas que impliquem redução da capacidade funcional”.
Assim
sendo,
não
comprovada
a
incapacidade laborativa e o nexo causal, de rigor a manutenção
da improcedência do pedido, sendo negado provimento ao
recurso do obreiro.
POSTO ISTO, pelo meu voto REJEITO A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR